Tribunal: CARF
Processo: 16327.720218/2019-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720218/2019-50
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9101-000.123 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
9 de maio de 2024
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CITIBANK N A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para complementação do exame de admissibilidade pela Presidência de
Câmara competente.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e Luiz Tadeu Matosinho Machado
(Presidente em exercício). Ausentes os conselheiros Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil
de Oliveira Pinto.

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face do Acórdão no
1402-006.367, proferido em 16.03.2023, pela 2a Turma da 4a Câmara da 1a Seção de Julgamento
(fls. 902/961) assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PRECLUSÃO. RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Alegações trazidas pela recorrente somente em sede de recurso voluntário na 2a
Instância não podem ser conhecidas por preclusas
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
JUROS
SOBRE
CAPITAL
PRÓPRIO.
FACULDADE.
REGIME
DE
COMPETÊNCIA. EXERCÍCIO. DEDUTIBILIDADE.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720218/2019-50
Fl. 1100
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 9101-000.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720218/2019-50

A faculdade para pagamento ou crédito de JCP deve ser exercida no ano-calendário de
apuração do lucro real, estando a dedutibilidade das despesas financeiras
correspondentes restrita aos juros relativos ao ano da referida apuração, sem incluir
encargos de períodos anteriores por força do princípio da autonomia dos exercícios
financeiros e de sua independência, que no plano da contabilidade fiscal caracteriza-se
como regime de competência.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2014
LANÇAMENTO REFLEXO.
Inexistindo fatos novos a serem apreciados, estende-se ao lançamento reflexo o decidido
no lançamento matriz.
Na oportunidade, por voto de qualidade, nos termos do artigo 1o, da MP no
1.160/2023, negou-se provimento ao recurso voluntário, para manter os lançamentos de IRPJ e
CSLL, e, por unanimidade de votos, (i) negou-se provimento ao recurso voluntário em relação a
possível erro na aplicação da taxa SELIC; e (ii) não se conheceu do recurso voluntário, por
preclusão, relativamente à postergação suscitada.
Contra tal decisão, o contribuinte opôs embargos de declaração, alegando a
ocorrência de (i) omissão sobre o fato de a legislação em vigor não prever qualquer limite
temporal à dedução da base de cálculo do IRPJ e da CSL dos JCP, apurados com base em
exercícios anteriores ao da sua efetiva distribuição; (ii) omissão sobre a necessidade de
deliberação pelo pagamento de JCP em Assembleia para que haja o reconhecimento da despesa.
Rejeitados os embargos de declaração (fls. 987/992), o contribuinte interpôs
recurso especial (fls. 1001/1024), sustentando que o Acórdão no 1402-006.367 conferiu à
legislação tributária interpretação divergente daquela dada por outros julgados do CARF quanto
à matéria “dedutibilidade de JCP relativos a períodos anteriores”, com base nos Acórdãos
paradigmas n. 101-96.751 e 9202-010.471, e “necessidade de aplicação do art. 273 do RIR/1999
(postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido)”, com
arrimo no Acórdão paradigma n. 1102-000.865.
O despacho de admissibilidade (fls. 1077/1081) deu seguimento ao recurso
especial do contribuinte, nos seguintes termos:
Do objeto do recurso especial
A Recorrente não é explícita na designação do tema, mas pode-se deduzir do seu
recurso especial que houve arguição de divergência em relação à seguinte matéria:
O art. 9o da Lei no 9.249/1995 não imporia qualquer limitação temporal para a
deliberação societária e o pagamento ou crédito de JCP, bem como para a dedutibilidade
das respectivas despesas
Em relação à presente arguição de divergência, a Recorrente apresentou como
paradigmas, os acórdãos no 101-96.751 (Primeiro Conselho de Contribuintes), e no
9202-010.471 (2a Turma da CSRF), acessíveis mediante consulta ao sítio do CARF, não
reformados, e que receberam as seguintes ementas: (...)
Passa-se à análise da arguição de divergência.
Fl. 1101
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 9101-000.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720218/2019-50

Há identidade jurídica e similitude fática entre os três julgados confrontados. Isso
porque em todos os casos. os respectivos colegiados foram instados a se pronunciar
sobre a interpretação e o alcance do art. 9o da Lei no 9.249/1995, a fim de se saber se
existe ou não um limite temporal para proceder com a deliberação de distribuição de
Juros sobre Capital Próprio de períodos pretéritos já encerrados e considera-los
dedutíveis em períodos posteriores.
No presente caso, não tendo havido deliberação quanto à distribuição de JCPs nos anos-
calendário de 2011, 2012 e 2013, pretendeu-se deduzir despesas de JCPs referente aos
respectivos anos-calendário a ser incorrida pela contribuinte quando da deliberação em
18/12/2014.
A Recorrente logrou êxito na demonstração da divergência nos termos propostos por ela
em seu recurso especial.
O acórdão recorrido abraçou entendimento mais restritivo de que haveria tal limite
temporal, ou seja, para o beneficiário, pessoa jurídica tributada com base no lucro real, a
dedução das despesas de JCP só poderia ser possível se fosse dentro do próprio período
de apuração que a distribuição foi deliberada, respeitando-se, segundo a mesma, o
regime de competência. (...)
De outra banda, em sentido diverso, os dois paradigmas adotam entendimento menos
restritivo no sentido de que não existiria, na legislação vigente, qualquer vedação
relacionada à limitação temporal, e que assim a deliberação em assembleia para o seu
pagamento e dedução fiscal poderia se dar a qualquer tempo abarcando períodos
anteriores, mas . desde que se prove “ano ao ano, ter esse sido passível de distribuição”
(1o paradigma) e que sejam respeitados os “critérios e limites previsto em lei na data da
deliberação do pagamento ou crédito” (1o paradigma), bem assim “contábeis (obtenção
de lucros), societários (contratual ou estatutário) e quantitativos (regras de cálculo)”
(2o paradigma).
Diante do exposto, conclui-se pela configuração do dissenso jurisprudencial em relação
aos dois paradigmas apresentados, sendo de considerar admitida a matéria.
Conclusão
Pelo exposto, propomos que SEJA DADO SEGUIMENTO ao Recurso Especial do
sujeito passivo.
Cumpre ressaltar o referido despacho não analisou a divergência interpretativa
suscitada pelo contribuinte com relação à matéria “necessidade de aplicação do art. 273 do
RIR/1999 (postergação do pagamento do imposto para exercício posterior ao que seria devido)”
– que, frise-se, foi considerada preclusa pelo Acórdão no 1402-006.367.
No mérito, o contribuinte alega em seu recurso especial, em resumo, que (i) o
contribuinte comprovou nos autos o cumprimento de todos os requisitos legais para a dedução
dos JCP – o que jamais foi questionado pela Fiscalização; (ii) os JCP não correspondem a uma
despesa propriamente dita (tal como definido pelo art. 47 da Lei no 4.506/64), mas, sim, a uma
remuneração dos acionistas, de forma que se aproximam da figura dos dividendos, cujo pagamento
retroativo é autorizado; (iii) os JCP somente existem a partir do momento em que os sócios ou
acionistas deliberam por sua aprovação e pagamento, tal como se observa do disposto no art. 201, §
2o da LSA; (iv) o art. 9o caput, da Lei no 9.249/95 elegeu o pagamento e o creditamento como os
eventos relevantes para a incidência da norma tributária; (v) os JCP são um benefício fiscal e, por tal
motivo, a aplicação das regras de dedutibilidade deve estar adstrita aos termos da Lei no 9.249/95
(que não prevê qualquer restrição temporal), sob pena de ofensa ao princípio da legalidade; (vi) não
há desobediência ao regime de competência, tendo em vista que, pela leitura dos arts. 177, 186 e 187
Fl. 1102
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 9101-000.123 - CSRF/1a Turma
Processo no 16327.720218/2019-50

da Lei no 6.404/76, somente devem ser escrituradas as despesas pagas ou incorridas, o que, no caso
dos JCP, somente ocorre após deliberação em Assembleia; e (vii) a dedução de JCP no ano de 2014
referente à período pretérito (2011 a 2013) não causou qualquer prejuízo ao Fisco, no entanto, em se
considerando que a suposta inobservância ao regime de competência tenha ensejado a postergação de
tributos para exercícios seguintes, a exigência fiscal deveria versar apenas sobre tais montantes
postergados.
Intimada, a Fazenda Nacional apresentou “memorais” (fls. 1083/1097), alegando,
em síntese, (i) a ausência de previsão legal para pagamento de Juros sobre Capital Próprio
retroativo na forma pretendida pelo sujeito passivo; (ii) o dever de observância ao regime de
competência, segundo o qual o pagamento antecipado ou postergado de uma despesa não deve
afetar o resultado da empresa; (iii) o necessário respeito à previsão do art. 9o,caput e §1o da Lei n.
9.249/95; e (iv) a legalidade do art. 29 da IN SRF n. 11/96, que determina que a faculdade da
dedução das despesas de JCP deve observar o regime de competência.
É relatório.

Voto
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora.
Como relatado acima, o despacho de admissibilidade (fls. 1077/1081) não
analisou a divergência interpretativa suscitada pelo contribuinte com relação à matéria
“necessidade de aplicação do art. 273 do RIR/1999 (postergação do pagamento do imposto para
exercício posterior ao que seria devido)”, expressamente versada no recurso especial.
Por essa razão, o julgamento deve ser CONVERTIDO EM DILIGÊNCIA, com
retorno dos autos à Presidência de Câmara competente para saneamento dos autos e
complementação do exame de admissibilidade do recurso especial. Com a intimação das partes
acerca do despacho de admissibilidade devidamente complementado e demais providências de
praxe, os autos devem ser retornados à presente Relatora, para seguimento do rito processual.
(documento assinado digitalmente)
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 1103
DF CARF MF
Original